Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 




Os embargos de declaração, como se sabe, não se prestam para rediscutir questão já julgada no acórdão embargado, objetivo último dos embargantes. 




Além disso, as alegações dos embargantes em nada afetam o resultado do acórdão embargado, no qual foram apreciadas todas as questões pertinentes para o julgamento. 




Embargos de declaração acolhidos, apenas para prestar os esclarecimentos constantes do voto, sem qualquer efeito modificativo.